Tribunal: TJDFT
Processo: 0754281-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754281-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIANE GRAVEL LOSQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0710477-78.2024.8.07.0018 na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 217489237 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo da ação de conhecimento n. 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta por VIVIANE GRAVEL LOSQUE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, onde pretende a execução da quantia de R$ 167.735,00 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reis) correspondente ao valor total da execução. Cumprimento de sentença recebido ao ID 199602308, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento individual de sentença, na qual alegou, em suma, a) suspensão dos autos, e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 206336190). A decisão de ID 206458269 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente. Foram anexados os cálculos da Contadoria Judicial referentes à atualização do débito judicial. A parte exequente concordou com os cálculos da contadoria de ID 215195331, e requereu expedição do requisitório de pagamento da parcela incontroversa, conforme Tema 28/STF. O DISTRITO FEDERAL pugnou pela impossibilidade de expedição de requisitórios, requerendo que se aguarde o trânsito em julgado do presente processo. DECIDO. Nada a prover em relação às alegações relativas à pendência de ação rescisória e ao anatocismo, tendo em vista que já foram devidamente apreciadas e rejeitas na decisão de ID 206458269. Verifica-se que os cálculos da parte exequente já foram homologados e que a Contadoria Judicial apenas realizou a atualização do montante devido, conforme determinação deste Juízo. Ademais, o DISTRITO FEDERAL reconheceu como devido o valor de R$ 160.217,28 (cento e sessenta mil, duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos). Expeçam-se os competentes requisitórios relativos à parte incontroversas. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se.” (g.n.) Inconformado, o demandado recorre. Em suas razões (ID 67486163), o DISTRITO FEDERAL diz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença discutindo a inexigibilidade da obrigação, por isso não haveria parcela incontroversa. Advoga a tese da “inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. (ID 67486163) Destarte, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do direito. O STF, no processo paradigma o RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Deflui-se dos autos que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento contra a decisão de impugnação ao cumprimento da sentença em que se discute a suposta inexigibilidade do título judicial (AI 0740413-08.2024.8.07.0000), e contra referida decisão não há notícia da interposição de recurso. Ademais, quanto a parcela incontroversa, denota-se dos autos de origem que, no ID 205438962, a própria parte ora recorrente apresenta cálculo em que aponta excesso de execução, indicando, neste caso, o que entende ser o valor devido. Confira-se: “Pelas razões expostas, o montante apontado pela parte é MAIOR que o montante encontrado por esse Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 7.517,72.” Logo, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o pagamento em questão será por precatório, por isso, de certo que levará bem mais tempo para ser efetivado do que o necessário ao exame do mérito do presente recurso, que tem rito bastante célere. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator